Tribunal: STF
Processo: AI 484366
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-08
Data de publicação: 2005-11-08

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROVENTOS E
VENCIMENTOS: ACUMULAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL
20/98. APLICABILIDADE.
I. - Aplicabilidade da Emenda
Constitucional 20/98: a ressalva contida no seu art. 11 alcança
aqueles que tenham ingressado novamente no serviço público por
concurso de provas ou de provas e títulos e pelas demais formas
previstas na Constituição Federal. O caso dos autos configura a
hipótese sob enfoque.
II. - Precedentes.
III. - Agravo não
provido.